Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE PESSOAL. INVALIDEZ OU MORTE POR ACIDENTE. RESTRIÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE NATURAL CIENTIFICADA À CONTRATANTE. AFRONTA AO ART. 6o, III, DO CDC NÃO VERIFICADA. RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ATO LÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os contratos de seguro com restrição de cobertura para determinados eventos não configuram ilegalidade ou abusividade da seguradora, desde que o consumidor seja informado corretamente sobre as especificações do produto contratado (art. 6o, III, CDC).
2. É legítima a recusa da seguradora em pagar a indenização contratada se a causa mortis do segurado estiver excluída do contrato, restando evidenciado que a consumidora contratante teve ciência da restrição.
3. Hipótese em que o conjunto probatório produzido nos autos permite concluir que a consumidora foi devidamente informada sobre o produto contratado, não havendo ilicitude na recusa da seguradora ao pagamento da indenização.
4. Recurso provido.